Tribunal: TJDFT
Processo: 0711440-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DAS FORÇAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução proposta pela ora agravante em desfavor de GEOVANNA GERALDA DA ROCHA ALVES. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau declinou, de ofício, da competência para o Juízo do local de domicílio da executada, ora agravada (Uruaçu/GO). Em suas razões recursais, a exequente/agravante sustentou, em síntese, a impossibilidade de a competência relativa ser declarada de ofício. Asseverou que a decisão agravada não está fundamentada em eventual cláusula abusiva do foro de eleição, razão pela qual entende que deve ser aplicada a norma prevista no art. 63 do Código de Processo Civil – CPC. Ao final, a agravante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento de modo a impedir a remessa dos autos de origem para a comarca de Uruaçu/GO. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão recorrida, para que seja fixada a competência do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. É a síntese do necessário. Decido. Analisando detidamente os autos, tem-se que o Agravo de Instrumento merece provimento monocrático, porquanto a decisão ora recorrida se mostra manifestamente contrária ao entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ. De fato, o STJ já se pronunciou no sentido de que a competência territorial, por ser relativa, não pode ser declarada ex officio, consoante se extrai do enunciado da Súmula 33, que estabelece que a “incompetência relativa não pode ser declarada de oficio.”. Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, para reformar a decisão agravada, a fim de que a ação originária seja processada e julgada na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, salvo eventual arguição de incompetência em sede de contestação (art. 337, inciso II, CPC). Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator